Tribunal: TJBA
Processo: 8028605-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028605-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIETA DA CRUZ REIS SILVA e outros (10) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE JULGAMENTO PRESENCIAL E SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 55-A, § 7º, V, DO RITJBA. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO DE ID 91162903, DETERMINANDO A REINCLUSÃO DO AGRAVO INTERNO (ID 88595922) EM PAUTA DE JULGAMENTO DE SESSÃO PRESENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia impõe a exclusão do processo da sessão de julgamento virtual quando houver pedido de sustentação oral apresentado tempestivamente. A realização do julgamento em ambiente virtual, ignorando o pleito da parte para sustentar oralmente suas razões em sessão presencial, viola o devido processo legal e as garantias da ampla defesa. Existência de erro in procedendo que enseja a anulação do acórdão e a determinação de novo julgamento em sessão presencial. Embargos de Declaração acolhidos para anular o acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 8028605-28.2025.8.05.0000, que tem como embargantes JULIETA DA CRUZ REIS SILVA E OUTROS e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES.(A) PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA